Tribunal: TJDFT
Processo: 0740994-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPC, ART. 835, XII. PENHORA. REGISTRO PRÉVIO. JUSTIÇA TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICATIVO. COMPLEMENTAR OU ALTERAR. RAZÕES RECURSAIS. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do CPC, art. 835, inciso XII, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedente.
2. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro.
3. O praceamento (alienação) do veículo não poderá defraudar a garantia do credor fiduciário, que se manterá até a quitação do financiamento, sujeitando-se o credor a essa condição.
4. O registro prévio da restrição judicial no veículo inviabiliza a adoção de outras medidas constritivas até que se tenha notícia do atual estágio da penhora determinada pela Justiça do Trabalho, sob pena de serem praticados atos processuais desnecessários que somente contribuem para a morosidade do andamento processual.
5. O não cumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais e viabilizar o recebimento dos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, como agravo interno, tem como consequência o não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.024, §3o)
6. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.